Tribunal: TJDFT
Processo: 0738078-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa. Processo civil. Execução. Título extrajudicial. Consulta de bens. INFOSEG. Utilidade. Não demonstrada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao INFOSEG, formulado nos autos de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a consulta ao INFOSEG pode ser admitida como medida executiva para localização de patrimônio penhorável.
III. Razões de decidir
3. O INFOSEG é um sistema que visa integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, como por exemplo dados de pessoas, veículos e armas de fogo, não se dispondo a encontrar bens móveis ou imóveis passíveis de penhor.
4. Sendo inútil a pesquisa de bens pelo sistema INFOSEG para o proveito específico e direto à satisfação do crédito perseguido, o indeferimento de tais pesquisas é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: N/D.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697735, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023; TJDFT, Acórdão 1901823, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 01.08.2024; TJDFT, Acórdão 2010870, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12.06.2025.